Tribunal: TJPA
Processo: 0806777-35.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10826 - Aliciamento comercial de eleitores
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806777-35.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALMEIRIM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO: 0806777-35.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DR. ANDRE SILVA TOCANTINS - OAB/PA 15.381

PACIENTE: EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 317 C/C artigo 69 do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. AGRAVO PROVIDO. NULIDADE. AUSÊNCIA DO ORGÃO MINISTERIAL ÀS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Havendo equívoco na decisão monocrática, a matéria deve ser corrigida e examinada no presente recurso.

2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO para conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR a ordem.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do agravo e
dar provimento para conhecer do habeas corpus
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO: 0806777-35.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DR. ANDRE SILVA TOCANTINS - OAB/PA 15.381

PACIENTE: EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 317 C/C artigo 69 do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor de EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM nos autos do Processo Criminal de n.º 0001495-86.2012.8.14.0004.

Em resumo, consta da impetração que no dia 19/02/2019 foi realizada audiência de instrução para a oitiva das testemunhas de acusação e da defesa, sem a presença do representante do Ministério Público, que mesmo intimado não compareceu.

Expõe que mesmo sem a presença do representante ministerial, o Juízo singular conduziu a audiência.

Aduz que atualmente o Juízo a quo designou audiência de interrogatório do paciente para o dia 02/06/2022, às 14h, mesmo existindo a pendência de julgamento do HC nº 0804567-11.2022.8.14.0000 que tramita neste E. Tribunal.

Argumenta que houve violação ao princípio constitucional da imparcialidade do Estado-Juiz e ao sistema acusatório constitucional brasileiro.

Defende que a oitiva da testemunha Felipe da Silva Camelo é fundamental para a instrução processual, sendo que a ausência do representante do (a) Ministério Público à audiência de instrução e julgamento e a mudança de domicílio da testemunha Felipe da Silva Camelo, não são motivos suficientes para a declaração de preclusão do ato processual, devendo a testemunha ser ouvida por meio de carta precatória.

Assevera que se nenhuma das partes se manifestou ou foi instada a se manifestar acerca do desinteresse na produção da prova, não pode o (a) Magistrado (a) de ofício dispensar a oitiva da testemunha devidamente arrolada.

Por tais razões, pugna pela concessão de medida liminar para o trancamento da ação penal por ilegalidade e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 20/05/2022, por meio do Ofício nº 22/2022 – GAB/ALM (Id 9509757).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento por ser reiteração de pedido, ou, não sendo esse o entendimento, pela denegação da ordem por inexistir comprovação de constrangimento ilegal.

A defesa impetrou Embargos de Declaração para reformar a decisão que indeferiu a medida liminar (Id 9539676).

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do presente embargos.

Em 04/06/2020, foi proferida por esta Relatoria a decisão monocrática Id 9730016, não conhecendo do mandamus, considerando que as teses trazidas para debate neste remédio constitucional, constituem mera reiteração de argumentos deduzidos no Habeas Corpus nº 0804567-11.2022.8.14.0000, o qual foi impetrado em 04/04/2022.

Irresignado, o impetrante interpôs o presente Agravo Regimental, no qual o impetrante pleiteia a apreciação colegiada de suas razões, em razão da omissão quanto ao argumento acerca da violação do artigo 212, parágrafo único, do Código de Processo Penal brasileiro, pelo protagonismo da Juíza na produção da prova, eis que atuou como parte na audiência de instrução do dia 19/02/2019, realizada sem a presença do representante do Ministério Público.

Requereu a reforma da decisão monocrática, e, consequentemente o conhecimento e concessão da ordem do habeas corpus, para trancamento de ação penal por ilegalidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente no exercício da prerrogativa de retratação prevista no artigo 266 §2º do Regimento Interno deste Tribunal, torno sem efeito a decisão monocrática de Id 9730016 e por entender satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da ação mandamental passando a proferir voto.

Depreende-se dos autos, que o objeto principal da impetração é suscitar o constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade coatora, a qual teria eivado de nulidade o processo originário, visto que a decisão indeferiu a produção de prova testemunhal, violando o sistema acusatório.

A alegação não merece acolhimento.

É sabido que a produção probatória se insere na esfera de discricionariedade regrada do magistrado, critério norteador do juízo de pertinência e relevância. Portanto, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa, não revela seu cerceamento, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.

É o precedente:

RCD no HABEAS CORPUS Nº 720172 - PR (2022/0022710-0) DECISÃO 1. Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de OSCAR ENRIQUE ALGORTA RACHETTI, contra acórdão prolatado pela 8ª Turma do e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou provimento à Exceção de Suspeição Criminal n. 5054099-94.2021.4.04.7000. Segue a ementa do acórdão (fls. 219-220): "'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. PROCESSO PENAL. ARTS. 252 E 254 DO CPR EXCEÇÃO, IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. ATUAÇÃO DO MAGISTRADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 400, § 1.º DO CPP. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU ANTECIPAÇÃO DE MÉRITO E INTERESSE NA CAUSA. 1. As hipóteses de impedimento e suspeição descritas nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal constituem um rol exaustivo. Precedentes do Tribunal e do STF. Hipótese em que o juízo de admissibilidade da exceção se confundem com o mérito. 2. Regras de titularização e afastamento do magistrado são precisas e não admitem a integração de conteúdo pelo intérprete, impedindo, assim, que juízes sejam erroneamente mantidos ou afastados. O rol do art. 254, do CPP, constitui numerus clausus, e não numerus apertus, sendo taxativas as hipóteses de suspeição. Precedentes desta Corte e do STF (Exceção de Suspeição Criminal nº 5052962-04.2016.404.0000, Des. Federal Cláudia Cristina Cristofani, por unanimidade, juntado aos autos em 16/12/2016).
3. No sistema processual vigente, o juiz é o destinatário da prova e pode recusar a realização daquelas que se mostrarem irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme previsão do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Ao julgador cabe a aferição de quais são as provas desnecessárias para a formação de seu convencimento, de modo que não há ilegalidade no seu indeferimento de provas, quando impertinentes à apuração da verdade.
4. Não gera impedimento do magistrado, tampouco implica em antecipação do juízo de mérito, a externalização das razões de decidir a respeito de diligências, prisões, recebimento da denúncia e instrução processual, comuns à atividade jurisdicional e exigidas pelo dever de fundamentar estampado na Constituição Federal. 5. As insatisfações com relação às decisões judiciais não estão sujeitas a escrutínio sob a perspectiva da imparcialidade, sobretudo quando mantidas em grau de recurso pelo Tribunal Regional e pelo Superior Tribunal de Justiça, a demonstrar o acerto do entendimento do juízo. 6. Exceção de suspeição criminal improvida (...)

(STJ - RCD no HC: 720172 PR 2022/0022710-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 09/02/2022)

Ademais, a defesa requer a nulidade do procedimento por inobservância ao princípio acusatório, alegando ausência do membro do Órgão Ministerial durante a instrução criminal, contradizendo o artigo 212 do Código de Processo Penal. No entanto, no sistema vigente, ao magistrado não é vedada a possibilidade de produção de provas, contanto que seja de forma subsidiária.

Outrossim, evidencia-se no presente caso que a ausência do membro do Ministério Público não gerou qualquer prejuízo de ordem jurídica ao paciente, visto que o seu advogado participou do ato, possibilitando o contraditório sem qualquer limitação.

Portanto, presente a defesa do acusado e diante a necessidade do prosseguimento da instrução, o Juízo inquiriu as testemunhas, não acarretando prejuízos, agindo de maneira subsidiária, ante a ausência do Promotor de Justiça.

Além disso, havendo prejuízo, caberia à parte acusadora inquirir as testemunhas, bem como o réu, visto a necessidade de comprovar o alegado na denúncia.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça apresenta jurisprudência dominante:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA DO ORGÃO MINISTERIAL ÀS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. EIVA QUE APROVEITA À OUTRA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1
. A jurisprudência deste Sodalício entende que a simples ausência do órgão acusatório, devidamente cientificado, às audiências para a oitiva de testemunhas não enseja a nulidade da ação penal. 2. Conforme o princípio do pas de nullité sans grief e nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
3. No caso dos autos, a defesa pretendeu a anulação da ação penal, em razão da ausência do órgão ministerial às audiências de instrução, restando consignado pela Corte de origem que o Parquet foi devidamente cientificado dos atos, tendo sido oportunizado o contraditório. Ademais, ressaltou a ausência de qualquer prejuízo à defesa, que não alegou a eiva em ata durante as audiências, tampouco em suas alegações finais, circunstâncias que corroboram a impossibilidade de anulação do processo, como almejado, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 4. O édito condenatório, de per si, não é apto à demonstração do prejuízo sofrido pela parte, quando a condenação baseou-se no contexto probatório existente nos autos. [...] ( AgRg no AREsp n. 1191886/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/12/2018, DJe 14/12/2018.)

Dessa forma, a ausência do Órgão Ministerial durante a instrução processual é mera nulidade relativa, devendo o prejuízo ser alegado pela defesa em tempo oportuno, precluindo se assim não o fizer.

Ante ao exposto,
conheço
do presente mandamus e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/08/2022